Tribunal: TJPA
Processo: 0001515-10.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001515-10.2013.8.14.0015

APELANTE: RENATO SANDRO SARMENTO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 14 e INCISO IV, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 16, DA LEI 10.826/03 – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATORIA –
IMPROCEDÊNCIA. 1. Não há que se falar em absolvição se devidamente demonstrado nos autos a autoria delitiva do apelante. A materialidade restou comprovada pelo Auto de Apreensão e Apresentação de objeto (fls.20), bem como pelo Laudo Pericial (fls.65) que atestou a potencialidade lesiva da arma de fogo;

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

RENATO SANDRO SARMENTO FERREIRA
, por meio da Defensoria Pública,

interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. Art. 14 e no inciso IV, parágrafo único do art. 16, ambos previstos na Lei n.° 10.826/03.

Consta na denúncia que no dia 06/03/2013, por volta de 19h30min,
uma guarnição da polícia militar prendeu em flagrante
o acusado e mais um adolescente, em via pública, portando uma arma de fogo, tipo revólver calibre 38, marca Taurus, oxidado, cabo de madeira e com numeração raspada, municiado com 02 (dois) cartuchos intactos e um cartucho picotado. O acusado e o adolescente, estavam juntos em uma motocicleta, porém quando observaram a aproximação da polícia, tentaram se desfazer da arma, porém o revólver foi encontrado pelos policiais. O Adolescente perante a autoridade policial tentou assumir a propriedade da arma, porém não explicou como havia adquirido a mesma, demonstrando claramente que o revólver pertencia ao acusado.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular

julgou procedente a denúncia e, condenou o acusado pelos crimes descritos no art. 14 e no inciso IV, parágrafo único do art. 16, da Lei n.º 10.826/03, a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão (fls.145/148), no regime inicial semiaberto e mais o pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa.

Inconformado, o apelante pugna por sua absolvição por insuficiência probatória e negativa de autoria, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão é da Des. Eva do Amaral Coelho.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Em que pese a defesa requeira a absolvição do acusado por negativa de autoria/insuficiência probatória, há nos autos elementos de prova suficientes que evidenciam a autoria delitiva do apelante.

Os policiais militares Sandro Lúcio da Silva Santos, Adailton da Silva Filho e Jeconias Monteiro Araújo que realizavam o patrulhamento ostensivo e realizaram a prisão em flagrante delito do apelante, foram categóricos (fls.76, mídia áudio visual), ao afirmar, em juízo, que o apelante antes de ser abordado pela guarnição, tentou se livrar do revólver calibre 38 e com numeração raspada, porém o policial militar Sandro Lúcio da Silva Santos, percebeu a ação do acusado, sendo o artefato criminoso recuperado pela equipe da PM.

Assim não há que se falar em absolvição se devidamente demonstrado nos autos a autoria delitiva do apelante. A materialidade restou comprovada pelo Auto de Apreensão e Apresentação de objeto (fls.20, IPL), bem pelo Laudo Pericial (fls. 65) que atestou a potencialidade lesiva da arma de fogo.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/12/2022